Tribunal: CARF
Processo: 13210.720170/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13210.720170/2018-18
ACÓRDÃO
1201-007.140 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASTANHAL COMERCIO DE SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO PERANTE A FAZENDA
FEDERAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.
O mero pedido de revisão de ofício não suspende a exigibilidade do crédito
tributário. Verificado que o lustro do prazo prescricional foi deu-se anos
após o prazo de 30 dias contados da cientificação do ato de exclusão,
inexiste causa apta a afastar a hipótese de exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.140 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.720170/2018-18
2
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/BEL no 3292424, emitido em 31/08/2018, de fls. 03 e 04, por meio do qual o
contribuinte foi excluído de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa e não há nos autos comprovante da data de intimação do
contribuinte.

O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade datada de 08/10/2018,
no qual alegou que os débitos previdenciários ensejadores do Ato Declaratório de Exclusão (ADE)
seriam objeto de pedido de revisão de ofício perante a PGFN (conforme comprovante de fl. 09),
fundado na prescrição, causa extintiva do crédito tributário nos termos do artigo 156, do CTN.
Alegou ainda tratar-se de matéria de ordem pública, podendo inclusive ser
reconhecida de ofício.
Ao final, pediu que o julgamento do ADE seja decidido após a manifestação da
PGFN relativamente ao pedido do contribuinte.
O Acórdão Recorrido consignou que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União
estariam a cargo da PGFN, e não da Receita Federal do Brasil, sendo que na ausência de prova de
reconhecimento da prescrição dos referidos débitos pela PGFN, a alegação de prescrição deveria
ser rejeitada.
Acrescentou o Acórdão Recorrido que mesmo fosse procedente o argumento da
prescrição, o contribuinte não teria se manifestado acerca do débito fazendário, também
apontado como causa da exclusão, razão pela qual a alegação acerca da prescrição do débito
previdenciário seria insuficiente a tornar insubsistente o ADE.
Cientificado do Acórdão Recorrido em 03/02/2020 (fls. 28), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 04/03/2020, no qual assevera:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.140 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.720170/2018-18
3
1. que a Manifestação de Inconformidade nada disse sobre o débito
fazendário, pois este débito foi quitado, conforme comprovante colacionado
à fl. 41;
2. que a demora da PGFN em apreciar as razões do contribuinte protocolizadas
em 08/10/2018 não pode ser razão para sua exclusão do Simples Nacional,
conforme julgados que colaciona;
3. que em consulta à tramitação do pedido de Revisão, encontra-se o processo
10080.006611/1018-56 RFB, sendo que a PGFN encaminhou para a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém para manifestação quanto
à existência ou não de causas suspensivas da contagem do prazo
prescricional;
4. que sendo o débito menor que R$ 20.000,00, não pode ensejar o
ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual não pode ensejar a exclusão
do Simples por aplicação do princípio da insignificância que vêm sendo
reconhecido para débitos deste valor pelo STF e pelo STJ.
5. que a exclusão do contribuinte do simples nacional, mesmo tendo previsão
na lei complementar 123 de 2006, não guarda razoabilidade e
proporcionalidade.
6. que o julgador a quo não teria buscado a verdade material, princípio
balizador do processo administrativo fiscal.
7. que seria de fácil solução dentro dos controles da RFB e PGFN obter
resposta efetiva e não tão somente deixar recair sobre o contribuinte a
obrigação de juntar prova ou parecer que não lhe compete emitir.
8. requer, ao final, sejam feitas as diligências para a conclusão do processo na
RFB de no 10080.006611/1018-56, assim após parecer de PGFN, seja
exarada a decisão na melhor forma e respeito ao Direito.
Em sessão de julgamento passada em 19 de novembro de 2021, este colegiado
converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, voto por converter o presente processo em diligência, remetendo-
se os autos à unidade de origem para que informe o teor e desfecho do processo
no 10080.006611/1018-56; e oficie a PGFN inquirindo-a sobre o resultado do
pedido de revisão de ofício de fl. 09 destes autos, bem como sobre a forma e data
de liquidação do débito previdenciário DEBCAD no 12.598.206-2. Deverá a origem
elaborar relatório conclusivo e intimar o contribuinte para que, querendo,
manifeste-se em 30 dias nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.”
A conversão do julgamento em diligência decorreu das seguintes constatações:
“Verifico que o contribuinte, no mesmo dia em que protocolizou sua
Manifestação de Inconformidade, apresentou perante a PGFN pedido de revisão
do débito previdenciário DEBCAD no 12.598.206-2 motivador de exclusão, bem
como que o contribuinte quitou tempestivamente o débito fazendário apontado
também como causador da exclusão.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.140 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.720170/2018-18
4
Nesse cenário, verifico em consulta ao portal de devedores da PGFN não se
indicar qualquer débito em desfavor do contribuinte, o que confere razoável
verossimilhança a suas alegações. Vejamos:

Dessa maneira, muito embora o pedido de revisão de ofício não possua efeito
suspensivo, ante à informação de que o débito fazendário foi liquidado
(possivelmente em decorrência do pedido de revisão de ofício formulado pelo
contribuinte) entendo prudente a conversão do processo em diligência para que
se verifique o desfecho de tal pedido, assim como a forma e momento da
liquidação do débito previdenciário DEBCAD no 12.598.206-2.”
Como resultado da diligência, emitiu-se o relatório de seguinte conteúdo:
Assim, em atendimento à mencionada resolução, o processo foi encaminhado á
PGFN1 que se manifestou da seguinte maneira: "Em resposta à Resolução no
1401-000.895 (fls. 48 a 51) do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
informo que a extinção dos débitos da inscrição 12.598.206-2 se deu em virtude
do decurso do lapso de prescrição quinquenal desde a data da inscrição
(19/03/2016) até a ocorrência da prescrição (23/03/2021), tendo em vista que
após a inscrição não se verificou a superveniência de causas suspensivas e ou
interruptivas do fluxo temporal prescritivo, não tendo, pois, a extinção ocorrida
em razão do protocolo 01271512018 (fls. 09), aviado pelo contribuinte em
08/10/2018, uma vez que até o presente momento a análise demandada
(29/10/2018) no referido protocolo, de pronunciamento pela RFB sobre a
ocorrência de eventuais causas suspensivas/interruptivas de prescrição anteriores
à data da inscrição (19/03/2016), se encontra pendente de análise no e-dossiê
10080.006611/1018-56, perante à ARF-CAS-PA, desde 30/10/2018."
Intimado, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.140 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.720170/2018-18
5
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
A análise dos autos nos permite concluir que no momento da exclusão, de fato o
contribuinte possuía débitos em aberto inscritos em dívida ativa sob o Debcad de no 12.598.206-2.
O fato de que à época do julgamento o contribuinte não constava no portal de
devedores da PGFN decorre, como restou esclarecido na diligência, do fato de que àquele
momento já havia sido verificada a prescrição intercorrente, pelo decurso prescricional desde a
data da data da inscrição do débito em dívida ativa (19/03/2016), operando-se a prescrição em
23/03/2021.
Assim, o débito em questão encontrava-se em aberto e não prescrito quando da
emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 3292424, emitido em 31/08/2018, bem como
após o prazo de 30 dias contados da intimação do sujeito passivo.
O contribuinte, portanto, incidiu na hipótese de exclusão prevista no art. 17, V e 29,
I da LC no 123/06 e, considerando que não obteve efeito suspensivo da exigibilidade do crédito
tributário em questão (que não se atribui ao mero pedido de revisão de ofício), ausente qualquer
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário apta a afastar a exclusão.
O contribuinte ainda argui ainda que, sendo o débito menor que R$ 20.000,00, não
pode ensejar o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual não poderia ensejar a exclusão do
Simples por aplicação do princípio da insignificância que vêm sendo reconhecido para débitos
deste valor pelo STF e pelo STJ.
O entendimento ao qual refere-se o contribuinte na realidade foi emitido para
afastar a tipicidade do crime de descaminho e vem sendo defendido para que, afastando-se a
tipicidade do crime de descaminho, afaste-se também a exclusão do simples que foi calcada na
prática desta conduta delitiva.
O STF tem posicionamento historicamente consolidado no sentido de que aplica-se
o princípio da insignificância ao crime de descaminho que envolva débito tributário de até R$
20.000,00, nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002 com valores estabelecidos pelas Portarias
75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda.
O STJ, por sua vez, já o admitia para valores de até 10 mil reais, em julgamento
tomado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos no tema de no 157, a partir do REsp n.
1.112.748/TO. A tese foi revista no REsp 1709029/MG (também pela sistemática dos Recursos
Repetitivos), para adequar o posicionamento do STJ ao do STF.
Eis a tese firmada pelo STJ no tema 157 em sua redação revista:
“Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.140 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13210.720170/2018-18
6
10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130,
ambas do Ministério da Fazenda.”
A tese considera que a aplicação do princípio da insignificância afeta a tipicidade
material da conduta, que passa, a partir de sua constatação, a ser considerada materialmente
atípica. Assim, caso a conduta não gere autuação de importe superior a R$ 20.000,00, não haveria
crime praticado pelo sujeito passivo, o que afastando-se a hipótese elencada pela LC 123/06 para
motivar a exclusão do Simples Nacional.
Mas veja-se que o que se discute nesses casos é a exclusão do Simples Nacional
pela prática do crime de descaminho e o afastamento da exclusão pela consideração de que,
ocasionando débito tributário de até R$ 20.000,00, a tipicidade da conduta penal é afastada.
No caso ora sob questão trata-se de exclusão do Simples Nacional fundada em
hipótese distinta, a manutenção de débitos em aberto perante a Fazenda Nacional. Para estes
casos, entendo que a linha divisória encontra-se delimitada pela lei em R$ 100,00.
Nesse sentido, a declaração de voto proferida pela Conselheira Viviane Vidal
Wagner no Acórdão 9101-005.240 (de 11 de novembro de 2020) admitiu que,
independentemente de haver erro escusável, a insignificância no valor do débito assim delimitada
pelo artigo 18, §1o da Lei 10.522/2002 (atualmente de R$ 100,00) justifica a manutenção do
contribuinte no regime, porque “em razão de seu ínfimo valor, deve equivaler a um débito com
exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção do contribuinte pelo Simples”
Assim, muito embora este Relator adote os artigos 179 e 146, III, “d” como vetor
hermenêutico da Lei Complementar 123/2006, admitindo a manutenção do contribuinte no
Simples Nacional em caso de débitos insignificantes, o débito que remanesceu em aberto foi
substancialmente superior ao limite de R$ 100,00.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 75
DF CARF MF
Original